Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735454-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR GALVAO DE BARROS, JOSIMARY CRUZ SILVA, JOSINA PEREIRA BRAGA, JOSINO DE ARAUJO CAMPOS, JOSIVAN DE PAULA SANTOS, JOSMIRA MESSIAS DE OLIVEIRA, JOSUE FERREIRA DIAS, JOSUILTON DIAS CAMARA, JOSUITA DE SOUSA MATOS, JOSINA MODESTO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIMAR GALVÃO DE BARROS, JOSIMARY CRUZ SILVA, JOSINA PEREIRA BRAGA, JOSINO DE ARAUJO CAMPOS, JOSIVAN DE PAULA SANTOS, JOSMIRA MESSIAS DE OLIVEIRA, JOSUÉ FERREIRA DIAS, JOSUILTON DIAS CÂMARA, JOSUITA DE SOUSA MATOS e JOSINA MODESTO BARBOSA (demandantes), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0709061-46.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 135979545 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar a cada filiado do sindicato autor o valor dos tíquetes alimentação na forma da lei a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129836368, foi determinado a emenda à inicial para retificação o polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações, inclusive comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0.” Embargos de declaração rejeitado no ID 138474840. Inconformados, os demandantes recorrem. Narram ter ajuizado o cumprimento de sentença no qual pleiteiam o recebimento dos valores dos tíquetes de alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002, objeto de sentença transitada em julgado no processo n. 0001096-21.1999.8.7.0000, o qual tramitou perante a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduzem que, depois de cumprida a determinação de emenda da inicial para incluir no polo ativo os nomes dos sindicalizados, Sua Excelência a quo determinara a suspensão do processo até que haja o julgamento dos embargos de divergência no REsp n. 1301935/DF. Destacam que “O direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo Sindicato Agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito” e “a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos detentores do direito”. Sustentam a tese de que, na ação de origem os direitos pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, possuindo natureza de execução individual. Ao final concluem “tratando-se de pedido de cumprimento individual de sentença, conforme reconhecido pelo próprio Juízo, não há vinculação entre a presente demanda e a constante no RESP 1301935/DF, razão pela qual a decisão de suspensão ordenada na decisão recorrida não merece prosperar. Isso porque, conforme demonstrado acima, a decisão a ser proferida no citado processo em nada interfere no cumprimento de sentença em voga.” Pleiteiam o provimento do recurso, para a reforma da r. decisão a quo, de modo que prossiga no cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF. Preparo no ID 40502223. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator